Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL INABITÁVEL. PROTEÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável.
2. Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza.
3. Na hipótese, a parte agravante comprovou que o outro imóvel indicado na declaração do Imposto de Renda não foi entregue pela construtora, encontrando-se abandonado. Dessa forma, não se qualifica como local habitável, apto a assegurar sua moradia e de sua família, devendo remanescer, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado no primeiro grau de jurisdição.
4. Recurso conhecido e provido.